Tribunal: STF
Processo: RE 99847
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
- Tributário.
Concurso de preferência na percepção dos créditos tributários: art. 187 do CTN, art. 9º, inc. I, da C.F.
É de reformar-se o acórdão recorrido se o entendimento nele fixado é o de que o art. 187 do Código Tributário Nacional foi revogado pelo art. 9º, I, da E.C. nº 1, de 1969, pois a jurisprudência do S.T.F., consubstanciada na Súmula 563, é exatamente no sentido oposto, ou seja, que "o concurso de preferência a que se refere o parágrafo único, do art. 187, do Código Tributário Nacional é compatível com o disposto no art. 9º, inciso I, da Constituição Federal".
Precedentes.